Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-93.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000080-93.2023.8.05.0036 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: CLAUDIO DA SILVA SOUZA E OUTROS Advogado(s): RENATA JUNQUEIRA SILVA MIRANDA Apelado: MUNICIPIO DE LAGOA REAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MÉDICO EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL E JURÍDICA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha no atendimento médico prestado em unidade de saúde pública municipal. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova e consequente cerceamento de defesa, bem como pleiteia, subsidiariamente, a condenação do ente público por responsabilidade civil objetiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa em virtude da omissão judicial quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, em caso de alegada falha de serviço médico; (ii) é cabível a inversão do ônus probatório à luz da Teoria da Distribuição Dinâmica da Prova em favor de parte hipossuficiente, especialmente pessoa com deficiência; (iii) a sentença deve ser anulada para permitir reabertura da instrução processual. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade deve ser acolhida. O Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, com base na insuficiência de provas, sem apreciar o pedido de inversão do ônus probatório, violando o devido processo legal e o contraditório. 4. A alegação de erro médico cometido em serviço público de saúde enseja, por sua natureza, a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova (CPC, art. 373, §1º), sobretudo em favor de pessoa com deficiência e hipossuficiente técnica e informacional. 5. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, devendo ser apreciada antes da sentença, sob pena de cerceamento do direito de defesa. 6. O Apelante, portador de Síndrome de Down, apresenta vulnerabilidades que justificam a inversão probatória, considerando a dificuldade de acesso aos elementos sob posse exclusiva do Município (prontuários, histórico do equipamento, conduta médica etc.). 7. A ausência de manifestação sobre esse pedido essencial prejudicou a regular instrução da causa. Ainda que o Juízo tenha reconhecido a omissão nos embargos declaratórios, manteve a improcedência com base na fragilidade probatória, reforçando o vício processual. 8. Impõe-se a anulação da sentença para apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e, se acolhido, reabertura da instrução com produção de provas pertinentes. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A omissão judicial quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova, formulado em ação indenizatória por suposto erro médico em serviço público de saúde, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. É cabível a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova em favor de parte hipossuficiente, especialmente pessoa com deficiência, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, devendo a inversão ser apreciada na fase de saneamento do feito". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CPC, art. 373, §1º; Lei 13.146/2015, art. 18, §§ 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1757143/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, DJe 08.03.2021; TJDFT, AI 0727631-37.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27.04.2023; TJMG, AI 2798239-87.2024.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 14.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000080-93.2023.8.05.0036, sendo Apelante Cláudio da Silva Souza, representado por Silvani Maria da Silva Teixeira, e Apelado o Município de Lagoa Real, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator